Tribunal: TJDFT
Processo: 0083866-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECURSO ESPECIAL (213) 0083866-53.2008.8.07.0001 DECISÃO Trata-se de processo em que, por duas vezes, ante a notícia do falecimento do autor/apelado foi regularmente intimado seu patrono para que promovesse a habilitação do espólio ou de seus herdeiros, nos termos do CPC 313, §2o, inciso II (id 42207870 e id 71401336). Contudo, transcorreu in albis o prazo conferido para a regularização da representação processual, sem que qualquer providência fosse adotada pela parte interessada (id 42971346 e id 71799705). A inércia, especialmente após intimações específicas para regularização da representação do falecido, compromete os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC 485, inciso IV). Nesse sentido: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. ÓBITO DO AUTOR. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. AUSÊNCIA. 1. Nos termos do art. 313, § 2o, II, do CPC/2015, havendo a morte do autor e sendo transmissível o direito em litígio, o espólio, o sucessor ou os herdeiros serão intimados para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. 2. Hipótese em que, apesar da realização de intimação por carta com aviso de recebimento, não foram adotadas as providências necessárias à habilitação de todos os herdeiros ou do inventariante do autor falecido. 3. Ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, deve ser extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, IV e § 3o, do CPC/2015. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.864.552/RO, 1a turma, Min. Gurgel de Faria, 2023). Posto isso, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do CPC 485, IV. Julgo prejudicado o apelo (id. 8414327). I. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator